Tribunal: TJDFT
Processo: 0029708-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO O agravo interno é recurso cabível contra decisão unipessoal, nos termos do artigo 1.021 do CPC. Tendo em vista o Acórdão proferido pelo Colegiado desta 4a Turma Recursal (ID 27829131) e à luz do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno de ID 28529857. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102